Tribunal: TJMT
Processo: 0006702-88.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006702-88.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES - CPF: 052.300.921-65 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO ROCHA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 023.582.541-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA VÍTIMA RATIFICADO NA FASE JUDICIAL E CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
3.
VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA QUE RECOMENDAM O REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §3.o, DO CÓDIGO PENAL –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas nos autos por meio do reconhecimento fotográfico positivo promovido pela vítima na fase administrativa e confirmado por ela em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, as quais apontam de maneira coesa o réu como um dos autores do delito e coadunam com depoimento judicial prestado pelos agentes de segurança pública que oficiaram na fase inquisitiva e, ainda, com os elementos informativos angariados ao inquérito.

2.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, assim como ocorreu na hipótese.

3.

Não obstante a pena final do apelante tenha se quedado em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do agente,
in casu
, constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial fechado para a expiação penal.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6702-88.2017.811.0064 – código 657384, que o
condenou
à pena privativa de liberdade
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
do delito previsto no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.)
, com arrimo no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 89814052, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas na etapa judicial são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório; subsidiariamente, vindica a redução da
pena-base ao patamar mínimo legal
, com o subsequente
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões vistas no ID 89814057, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 91713970, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte de denúncia que, no dia 27/11/2016, por volta das 22h30min, na via pública situada no bairro Vila Ypê, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, em coautoria com o inimputável
J. P. R. M.
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bolsa, avaliada em R$ 100,00 (cem reais); 01 (um) aparelho celular, da marca
Samsung
, modelo
J7
, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (um) aparelho celular, da marca
Nokia
; e 01 (uma) calculadora científica, da marca
HP
, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo da vítima
Bruna dos Santos Oliveira
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar mencionadas acima, o apelante
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
corrompeu o adolescente
J. P. R. M.
, com ele praticando a infração penal descrita no primeiro fato (
Fato 02
).

Segundo narra a proposição ministerial, a vítima chegava em sua residência, quando foi abordada pelos agentes, em uma motocicleta
Titan
vermelha, sendo que o inimputável desceu da moto, com a arma de fogo, e anunciou o assalto, enquanto o recorrente permaneceu no veículo e passou a exigir a entrega da
res furtivae
, o que foi prontamente obedecido pela ofendida, após o que o menor e o insurgente empreenderam fuga do local; descrevendo a peça incoativa também que, posteriormente, um dos celulares subtraídos foi recuperado em poder do increpado.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes tipificados no art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão acusatória
e na
condenação
do recorrente pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 89814014 - Pág. 12/17 e ID 89814015 - Pág. 1/3); do termo de exibição e apreensão (ID 89814014 - Pág. 50/51); do laudo de exame pericial de eficiência da arma de fogo, atestando a eficácia do artefato bélico para a percussão de disparos (ID 89814014 - Pág. 59/71); do registro fotográfico da
res furtivae
(ID 89814015 - Pág. 8); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva, foi reconhecido e apontado expressamente pela vítima
Bruna dos Santos Oliveira
como um dos agentes que concorreu para o delito.

Nesse sentido, após parte dos bens subtraídos da vítima terem sido localizadas na residência onde foi preso o ora recorrente, a ofendida foi ouvida pela autoridade policial, contexto em que,
por meio de fotografia
, afirmou que
“reconhece com 100% de certeza que ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
e o menor J. P. R. M.
foram os suspeitos que lhe roubaram
(...), mais precisamente
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES é o piloto da moto
e o menor J. P. R. M. é o passageiro que desceu da moto, levantou a camiseta e mostrou a arma de fogo para a vítima”.
(ID 89814015 - Pág. 5) – Grifei.

A propósito, friso não ignorar a
irresignação defensiva em face do reconhecimento fotográfico
“pouco ortodoxo” realizado na esfera administrativa.

Por outro lado, como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP

não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, é certo que os elementos informativos angariados na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Destaquei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As

disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, consigno não descurar os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do
HC
n. 631706/RJ, Min. Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.

Entretanto, é de se salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
não
haviam sido confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
.

Isto porque, na hipótese, ao ser
ouvida pela autoridade judiciária
, a vítima
Bruna dos Santos Oliveira

confirmou o reconhecimento realizado no inquérito e apontou ao MM. Magistrado
a quo
o ora apelante como um dos autores do crime
.

Com efeito, a ofendida declarou
em juízo
que, no momento fatídico, chegava em seu domicílio quando foi abordada por 02 (dois) sujeitos em uma motocicleta, um deles aparentando se tratar de um adolescente e outro maior de idade, sendo que
um dos increpados portava uma arma de fogo de cor preta, na impressão da declarante um revólver de calibre .38
, ao que acrescentou que os infratores a agrediram verbalmente e, então, levaram a sua bolsa e telefone celular.

A vítima revelou
em audiência instrutória
que, cerca de uma semana depois, em virtude de fato diverso,
os policiais lograram êxito em localizar e deter os agentes, dentre os quais o maior de idade, bem assim recuperaram em poder deste um dos celulares subtraídos da depoente
, a qual relatou ter reconhecido o aparelho por se tratar de celular corporativo, contendo a plaqueta com o tombo de patrimônio da empresa.

A ofendida narrou
perante a autoridade judiciária
que, embora não tenha realizado o reconhecimento pessoal de maneira formal, teve contato com a imagem do acusado por meio de reportagem que noticiava o fato diverso que levou à sua prisão, razão pela qual
pôde confirmar aos agentes de segurança pública que ele foi um dos autores do roubo perpetrado contra si
, ao que agregou ainda a informação de que, embora o inimputável não tenha desvelado o próprio rosto,
foi capaz de reconhecer o maior de idade
.

Nas exatas palavras da vítima,
“eu não passei por essa fase não de reconhecimento.
Eu só vi pela reportagem e falei para o policial que era um deles. Pela reportagem que saiu na foto
. (...).
O maior.
O maior foi preso e o menor não apresentou o rosto, então eu não reconheci, não vi o menor”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 89814016) – Destaquei.

A vítima prosseguiu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
confirmando o reconhecimento fotográfico realizado em face do réu
e descreveu também que a foto utilizada para o referido ato extrajudicial foi a fotografia da reportagem,
por meio da qual reconheceu tanto o seu celular quanto o apelante
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
como um dos executores da subtração patrimonial que a havia vitimado dias antes
.

Ao ser indagada pela representante do Ministério Público
se possui alguma dúvida quanto à autoria delitiva do réu

pelo roubo
, a ofendida respondeu
negativamente
.

Por fim, ao cabo da sua oitiva judicial,
o MM. Magistrado da instância singela apresentou à vítima o documento
contido às fls. 36 dos autos físicos (ID 89814014 - Pág. 35), isto é, a cópia reprográfica, em preto e branco, da carteira de identidade do apelante,
indagando-lhe se o indivíduo retratado possui semelhança com o autor do crime perpetrado em seu desfavor
e, não obstante a precariedade da imagem, a despeito dos mais de 02 (dois) anos transcorridos desde o fato até a audiência, ainda assim a
depoente reiterou o reconhecimento ao responder
afirmativamente
.

Por oportuno, friso não ignorar os argumentos defensivos de que a vítima teria descrito o réu em juízo como sendo uma pessoa de pele parda, ao passo que, segundo as razões recursais,
“o apelante é pessoa de pele branca”
(ID 89814052 - Pág. 4).

Entretanto, impõe-se esclarecer que a ofendida é explícita ao acrescentar que o descreveu de tal forma porque ela própria se considera “parda” e o acusado teria o mesmo tom de pele que ela, elucidando que o increpado é
“pardo mais ou menos,
eu acho que ele era da minha cor. Me considero parda
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 89814016) – Negritei.

Deveras, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais da vítima e do recorrente basta para confirmar a similitude dos tons de peles, que, a depender do subjetivismo do descritor, pode ser qualificada tanto como branca quanto como parda.

Diante deste cenário, em que pese a i. defesa entenda que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na etapa extrajudicial e confirmado em juízo não são suficientes para respaldar o édito condenatório, por outro lado, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima, além de coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento judicial prestado pelas
testemunhas compromissadas

Jebson Ribeiro do Nascimento
e
Fábio Souza Santana
.

A propósito, após breve consulta a apontamentos já constantes dos autos, na presença do juízo e das partes, consoante faculta o
art. 204, § único, do CPP
, as testemunhas
Fábio Souza Santana
e
Jebson Ribeiro do Nascimento
revelaram em juízo que, durante diligências voltadas a apurar um fato diverso, especificamente um roubo de motocicletas, dirigiram-se até a residência onde um dos veículos foi avistado e onde montaram o cerco, após o que visualizaram os suspeitos tentando foragir do local.

Os testemunhantes prosseguiram relatando que, desta feita, no imóvel, recuperaram uma motocicleta roubada e que lograram êxito em prender os suspeitos, bem assim em arrecadar
02 (duas) armas de fogo
; tendo a testemunha
Fábio Souza Santana
esclarecido que
os demais objetos apreendidos na propriedade foram vinculados ao boletim de ocorrência
e detalhado que,
dos 03 (três) indivíduos detidos
, um deles era o menor de idade
J. P. R.

e outro era o ora apelante ANTÔNIO CARLOS
.

Não obstante o extenso lapso temporal transcorrido desde a diligência policial até a audiência instrutória, impõe-se consignar que, em seu depoimento prestado extrajudicialmente nas horas que sucederam a prisão do apelante, a testemunha
Fábio Souza Santana
descreveu que, após interceptarem a fuga dos suspeitos,
“durante a abordagem foram encontrados com
Gabriel e
ANTONIO CARLOS as armas apreendidas”

(ID 89814014 - Pág. 19).

Neste contexto, chama a atenção – e certamente presta-se a corroborar a autoria delitiva – o fato de os elementos informativos do inquérito, notadamente o termo de apreensão, o material vinculado ao B.O. n.o 2016.389976 e o registro fotográfico da
res furtivae
, indicarem que
o celular da ofendida foi recuperado na residência onde se encontrava o apelante
; não se descuidando também que o laudo de exame de eficiência de arma de fogo atesta que
os artefatos bélicos apreendidos são do mesmo tipo e possuem o mesmo calibre nominal que aqueles descritos em juízo pela vítima Bruna dos Santos Oliveira
, isto é, revólver de calibre .38.

Por oportuno, friso que, embora estes últimos elementos detenham natureza eminentemente extrajudicial, coadunam-se com as declarações judiciais da própria ofendida e com o depoimento das testemunhas, de modo que
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Ademais, cumpre salientar que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à
versão do acusado
, este exerceu o seu direito ao silêncio na fase inquisitiva e,
em juízo
,
negou a autoria
, sustentando que não participou do roubo e que apenas se encontrava na casa do menor
J. P. R. M.
porque havia jogado bola com ele momentos antes e depois se dirigiram àquela residência para uma festa, tendo acrescentado que havia outras pessoas no local e que todos correram da abordagem policial.

Em que pese a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos,
deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos angariados ao caderno processual
.

In casu
, a
negativa de autoria
apresenta-se
isolada nos autos
, na medida em que, embora alegue que havia outras pessoas no local e que todos apenas aguardavam uma festa quando a Polícia chegou,
o réu deixou de arrolar tais indivíduos para serem ouvidos em juízo e corroborarem a sua narrativa
.

Além disso, a versão do recorrente, além de oposta ao relato da vítima – corroborado que está pelos testemunhos coligidos ao feito –, apresenta-se
inconsistente
e
incompatível com a fuga por ele empreendida dos agentes policiais
.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
pelo crime de
roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
que lhe é imputado, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher a pretendida a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da vindicada redução da pena-base ao mínimo legal
:

Verte da denúncia que a pena-base imposta ao apelante se afastou em 01 (um) ano do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, que foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já
que possuía na época dos fatos, ao menos quatro condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 7076-12.2014.8.11.0064, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme se denota do relatório processual em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 2940-06.2013.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância
e outra condenação, oriunda da ação penal de no 8754-62.2014.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. (...). As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que
o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e, considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base
. (...)Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto,
fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão
”.
(ID 89814035 - Pág. 10/11).

Como se vê,
obrou em acerto
o MM. Magistrado da instância singela.

Quanto aos
MAUS ANTECEDENTES
, a certidão coligida no ID 89814015 - Pág. 24/25 e a folha de antecedentes anexada no ID 89814015 - Pág. 73/76 atestam que, à época do fato, ou seja, em
27/11/2016
,

o ora apelante já ostentava
pluralidade de condenações definitivas em seu desfavor
, dentre as quais aquelas utilizadas pelo juízo
a quo
para constatar a
mácula nos antecedentes do sentenciado
e para aferir a sua
reincidência
, sendo elas, respectivamente:
(i)
a condenação proferida na ação penal n.o

2940-06.2013.8.11.0064 – código 612465, pelo crime de extorsão tentada, com trânsito em julgado no dia
22/04/2015
; e
(ii)
a condenação proferida na ação penal n.o 8754-62.2014.8.11.0064 – código

626871, pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado no dia
27/03/2015
.

Como é cediço, a existência de duas condenações transitadas em julgado,
por fatos diversos
, contra o mesmo réu, permite que uma delas seja utilizada a título de reincidência e que a outra seja instrumentalizada para incrementar a pena-base, no que refere aos
ANTECEDENTES
, assim como se deu na hipótese, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada neste tocante.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“V -
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos
, conforme ocorreu no presente caso”
. (AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020) – Negritei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, dão conta de que
o delito foi praticado pelo réu em concurso com outro agente
e mediante grave ameaça exercida através do
emprego de arma de fogo
, de modo que, tratando-se de crime de roubo majorado por mais de uma causa de aumento,
é plenamente possível a utilização de uma delas para majorar o delito na terceira fase da individualização da pena e das demais na primeira etapa da dosimetria
, como circunstâncias judiciais desfavoráveis,

exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema, preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 32

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

(DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante do exposto, resta
inviável a almejada redução da pena-base ao patamar mínimo
, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

3.

Do pedido de abrandamento do regime inicial
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente postula, por derradeiro, o abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Isto porque, não obstante a reprimenda final tenha se quedado em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
quantum
que,
em tese
, autorizaria a imposição do regime inicial semiaberto, neste caso concreto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente os
MAUS ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, assim como a
multirreincidência do agente
, certificada no documento de ID 89814015 - Pág. 24/25,
recomendam o regime inicial fechado
para a expiação penal (
ex vi
do art. 33, §3.o, do Código Penal).

A propósito, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.

(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

Conserva-se
, pois, o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ALVES
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6702-88.2017.811.0064 – código 657384.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021